Tribunal: TJES
Processo: 5035016-82.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035016-82.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CARLOS FLORENTINO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
EMENDATIO LIBELLI.
VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa. A defesa alega nulidade por violação ao princípio da correlação, insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena e aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença em razão de indevida
mutatio libelli
; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de roubo; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à pena-base e à fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade, pois a sentença promoveu correta
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), com base nos fatos narrados na denúncia, inexistindo violação ao contraditório ou prejuízo à defesa.

4. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram a ação criminosa, corroborados pela prisão em flagrante e apreensão da arma de fogo.

5. A ausência de oitiva da vítima não impede a condenação quando há prova testemunhal idônea e consistente.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, sem ocorrência de
bis in idem
.

7. A fração de diminuição pela tentativa foi adequadamente fixada em patamar inferior ao máximo, considerando que o
iter criminis
foi amplamente percorrido, com subtração do bem e início da fuga, sendo frustrada a consumação apenas pela intervenção policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A alteração da capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia configura
emendatio libelli
, não implicando nulidade quando ausente prejuízo à defesa.

2. A palavra dos policiais militares, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação penal.

3. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o grau de desenvolvimento do
iter criminis
, sendo menor quanto mais próximo da consumação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II, 59 e 157, § 2º-A, I; CPP, arts. 383 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal, entendimento consolidado sobre
emendatio libelli
e suficiência da prova testemunhal policial; STJ, jurisprudência pacífica sobre validade da palavra de policiais como meio de prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
5035016
-
82
.20
2
5
.8.08.00
24

AP
ELAN
TE:

RUAN CARLOS FLORENTINO DA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN CARLOS FLORENTINO DA ROCHA
,

em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 96 (noventa e seis) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

A Defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, sob o argumento de que houve indevida aplicação da
emendatio libelli
. No mérito, sustenta a insuficiência de provas para a condenação por roubo, pugnando pela absolvição do recorrente com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para próximo do mínimo legal, e aplicação da fração máxima de diminuição (2/3) prevista para o crime tentado.

O
recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

A meu ver, não assiste razão ao ora apelante. Explico.

Narra a exordial acusatória que: “(...) no dia 03 de setembro de 2025, por volta das 21:28 horas, o DENUNCIADO portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, preso em sua cintura o revólver calibre .32, n. de série C190638, alimentado com 05 (cinco) munições do mesmo calibre intactas, pela Rua José Bittencourt, bairro Caratoira, Vitória/ES, quando acabou abordado por Policiais Militares. Consta nos autos que, no horário e local mencionados, o DENUNCIADO ao avistar um motoboy parado no semáforo, sacou o revólver que portava, subtraiu sua motocicleta e empreendeu fuga na condução do veículo subtraído no sentido Centro, bairro Santo Antônio, Vitória/ES. Ocorre que, a ação criminosa de RUAN foi presenciada por Policiais Militares que de imediato saíram em sua perseguição, sendo ele alcançado e detido após quase colidir no veículo de outro Policial Militar que seguia para sua casa. Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram preso a sua cintura o revólver calibre .32, n. de série C190638, alimentado com 05 munições do mesmo calibre intactas. Cumpre destacar que, conforme relatado pelos Policiais Militares que detiveram o DENUNCIADO, durante o procedimento de abordagem, o motoboy, vítima de roubo, “POR MEDO DE REPRESÁLIA E POR MEDO DE PERDER O EMPREGO DE MOTOBOY DEVIDO A NECESSIDADE DE CONTINUAR COM AS ENTREGAS” bem como que “A VÍTIMA ESTAVA MUITO ASSUSTADA E NÃO QUIS SE IDENTIFICAR NEM COMPARECER A DELEGACIA; QUE A MOTO FOI ENTREGUE A VÍTIMA PELA GUARNIÇÃO NO LOCAL DOS FATOS.”. Pelo documento de fls. 31/33 do ID. 77705488 constata-se que o DENUNCIADO já foi preso em flagrante delito por TRÊS vezes pelo crime de ROUBO entre os anos de 2016 e 2024 e já foi CONDENADO em DOIS dos processos crimes gerados em face destas prisões. (...)”

Em suas razões, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação (
mutatio libelli
). No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Preliminar de Nulidade: A Correta Aplicação da
Emendatio Libelli

A defesa sustenta que a sentença seria nula pois o magistrado teria operado uma
mutatio libelli
sem observar o rito do art. 384 do CPP, alegando que a denúncia narrava apenas o porte de arma.

No entanto, tal tese não merece prosperar, na medida em que da simples leitura da exordial acusatória, verifica-se que o Ministério Público descreveu minuciosamente a conduta fática: o acusado, portando revólver, abordou um motoboy, subtraiu o veículo e empreendeu fuga, sendo detido logo após por policiais.

Importa ressaltar, que o
fato de a capitulação final da denúncia ter mencionado apenas a Lei de Armas não vincula o julgador, pois o réu se defende dos
fatos narrados
e não da classificação jurídica. O magistrado de primeiro grau, ao condenar pelo roubo, realizou legítima
emendatio libelli
(art. 383, CPP), adequando o direito aos fatos já expostos.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado de que a nova definição jurídica dada aos mesmos fatos narrados não enseja nulidade, inexistindo surpresa para a defesa ou violação ao contraditório. Além disso, vige no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, e a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, a pretensão absolutória baseada no princípio
in dubio pro reo
carece de fundamento diante do robusto acervo probatório, eis que embora a vítima não tenha comparecido em juízo por fundado receio de represálias — comportamento compreensível dada a natureza do crime —, a prova testemunhal supriu tal ausência com segurança.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante foram uníssonos ao declarar que presenciaram o momento exato da abordagem à vítima, a ostentação da arma de fogo e a inversão da posse da motocicleta.

Não se pode olvidar que a palavra dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e fidedignidade, especialmente quando corroborada pela apreensão da arma de fogo em punho do réu logo após a perseguição.

A jurisprudência iterativa deste E. Tribunal e dos Tribunais Superiores confirma que a ausência de oitiva da vítima ou a não apreensão formal da
res furtiva
não obstam a condenação quando o flagrante e os testemunhos oculares dos policiais são conclusivos. Portanto, a condenação deve ser mantida.

Dosimetria

Subsidiariamente, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, sustentando que a exasperação realizada pelo juízo de primeiro grau foi fundamentada em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, pleiteando, assim, a fixação da pena-base próxima ao mínimo legal.

Ocorre, que a meu ver, a mesma
encontra-se devidamente fundamentada. O magistrado sentenciante valorou negativamente os maus antecedentes, utilizando condenações distintas
(ações penais nº 0036895-93.2017.8.08.0024 e 0009255-52.2016.8.08.0024)
para evitar o
bis in idem
com a reincidência, o que é admitido pela jurisprudência.

Outrossim, as
circunstâncias do crime
também justificam a exasperação, visto que o delito foi praticado no período noturno e em semáforo, local de parada obrigatória que aumenta sobremaneira a vulnerabilidade da vítima e demonstra maior audácia do agente. Tal entendimento está em perfeita harmonia com os precedentes do TJES, que reconhecem o maior desvalor da conduta em roubos praticados em condições que dificultam a defesa ou reação da vítima.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal previsto não se mostra exacerbada e guarda nexo de proporcionalidade com o crime praticado e a gravidade da conduta do acusado, bem como respeitou os critérios judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal e os elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Por fim, no que tange ao
quantum
de redução pela
tentativa
, sob o argumento de que o
iter criminis
foi pouco percorrido, verifico que a fração aplicada mostra-se adequada.

Nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, a redução pela tentativa deve variar entre 1/3 e 2/3 conforme o grau de desenvolvimento do
iter criminis
, sendo certo que quanto mais próximo o agente estiver da consumação do delito, menor deverá ser a fração redutora aplicada.

No caso vertente, o apelante percorreu quase a totalidade do caminho do crime: abordou a vítima com arma, subtraiu o bem e iniciou a fuga, só não alcançando a consumação plena (posse mansa e pacífica) devido à pronta intervenção policial. Tendo o agente chegado muito próximo da consumação, a aplicação de fração redutora próxima ao mínimo legal é a medida que se impõe, não havendo espaço para a redução máxima de 2/3 pretendida.

Dessa forma, mostra-se adequada e proporcional a fração de diminuição aplicada pelo juízo de origem, não havendo elementos nos autos que justifiquem a incidência do patamar máximo de redução pretendido pela defesa.

Assim, deve ser indeferido o pleito defensivo, mantendo-se a fração fixada na sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.